Tribunal: STF
Processo: HC 216149
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Aroldo Aparecido de Freitas, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 719.872/SP.



    Alega a defesa do paciente faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, pois preenche todos os requisitos exigidos pela norma, devendo o tempo remido ser computado como pena efetivamente cumprida.



    A esse respeito, aduz que foi desconsiderado o tempo remido das penas impostas ao paciente.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para 



    “que seja concedido o Indulto de penas, nos termos do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, inciso V, ou, subsidiariamente, que se determine ao Juízo de Execução que reanalise o pleito nos termos do artigo 128 da Lei de Execução Penal, levando em devida consideração o tempo de pena remido durante o lapso temporal exigido pelo Decreto em questão como tempo efetivamente cumprido.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “Conforme relatado, a controvérsia refere-se à negativa do indulto previsto no Decreto n. 8.615/2015. 



    No ponto, cumpre transcrever o parecer do Ministério Público Federal, o qual adoto como razões de decidir: 



    "[...] Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 129 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão (regime inicial fechado), pela prática das infrações penais capituladas nos arts. 329, § 1° (resistência qualificada), 157, § 2°, por dezessete vezes (roubos qualificados), e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal. 



    Em relação à aplicação do indulto, dispõe o artigo 1º, V, do Decreto nº 8.615/15, in verbis: 



    Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: […] 



    V- condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos, se reincidentes”. 



    No caso sob exame, o paciente é reincidente e não cumpriu, de forma ininterrupta, até 25 de dezembro de 2015, a pena privativa de liberdade de forma ininterrupta por vinte anos, consoante destacado no acórdão impugnado (fls. 97/98): 



    Alega-se que o agravante seria primário e que, de qualquer forma, teria cumprido ininterruptamente 20 anos de sua pena até a data limite do decreto. No entanto, pelo que consta do seu boletim informativo, o sentenciado, além de reincidente, teve a pena interrompida de 28/06/1998 a 12/08/1998, não tendo, portanto, malgrado os dias remidos, cumprido o lapso necessário para a concessão do benefício, que deve ser ininterrupto. 



    Ademais, cumpre destacar que o Juízo da Execução consignou que o executado “não resgatou a fração necessária, uma vez que, reincidente, os 20 anos de cumprimento de penas (art. 1º, inciso V do Decreto Presidencial 8615/2015) foram cumpridos posteriormente a 25/12/2015, de acordo com a movimentação carcerária fls. 77” (fl.63). 



    Como houve o período de interrupção do cumprimento de pena, o paciente não cumpriu o requisito objetivo para concessão do indulto. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. SENTENCIADO REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DE FORMA ININTERRUPTA DE 20 ANOS DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Na espécie, o ora recorrente não cumpriu o requisito exigido pelo art. 1º, V, do Decreto n. 8.615/2015, pois, diante da evasão ocorrida em 3/7/1998, com recaptura em 21/1/1999, ele não cumpriu, ininterruptamente, 20 (vinte) anos de pena. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 640471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe de 21/05/2021 – g.n)" (fls. 103/104). 



    Destarte, considerando a falta do requisito objetivo necessário à concessão do indulto, não se faz presente qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte. 



    Ressalte-se, ainda que, "inverter o decidido pelas instâncias ordinárias, como defende o Agravante, com o reexame dos documentos que supostamente comprovam o trabalhado realizado no lapso temporal exigido pelo Decreto Presidencial n.º 8.940/2016, é inviável no âmbito de cognição sumária do habeas corpus" (AgRg no HC 448.507/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 09/09/2019). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Ainda que superado referido óbice, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, como visto da decisão antes transcrita, até à data referida no Decreto de indulto o paciente não cumpriu de forma ininterrupta o prazo de 20 anos ininterruptos, descrito no art. 1º inciso V, do Decreto nº 8.615/2015, segundo o qual,



    “Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: 



    (...)



    V - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos, se reincidentes;”



    Vê-se, portanto, que a benesse foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto nº 8.615/2015.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123.698/PE – Segunda Turma – Min. Carmen Lúcia – DJe: 20/6/2016)



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente